Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-60.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005342-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - CPF: 039.711.811-20 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – PRORROGAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO – CONTRATO EXAURIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – CONTRATO, CUJO VÍNCULO É PRECÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prorrogação do processo seletivo simplificado não tem o condão de gerar, automaticamente, a prorrogação do contrato temporário entabulado entre o Agravante e a Administração Pública, pois o contrato temporário possui cláusulas próprias e um conjunto de regras que devem ser observadas pelas partes.

2. No caso em tela, o contrato temporário celebrado entre as partes, foi claro e expresso ao mencionar que o referido contrato teve a validade vigente entre 04/05/2020 a 31/12/2020, ou seja, trata-se relação contratual já exaurida.

3. O contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária. Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. Se a Administração Pública pode rescindir um contrato temporário a qualquer tempo, com maior razão há a discricionariedade em decidir se renova ou não um contrato, cuja vigência já se encontra exaurida pelo transcurso de tempo (
04/05/2020 a 31/12/2020)
.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MIGUEL DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1000096-75.2021.811.0035 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era determinar que a Administração Pública providencie o imediato retorno do Impetrante, ora Agravante, à sua função (médico clínico geral), com a renovação do Contrato de Prestação de Serviços
.

Afirma, em síntese, a necessidade de contratação, pois foi classificado em 1º lugar em Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, que foi realizado Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado nº 030/2020, com vigência entre 04/05/2020 a 31/12/2020, que o Prefeito prorrogou o prazo do processo seletivo por mais um ano.

Alega que em 29/01/2021 convocou o 2º classificado para contratação e que abriu novo processo licitatório (processo nº 22/2021) para contratação de serviços médicos.

Narra que o 2º colocado deveria ser considerado desistente, que é dever da Administração Pública renovar o contrato com o Agravante, eis que os fundamentos da contratação temporária subsistem e que o edital é a lei do certame.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 82223459.

Contrarrazões apresentadas no Id. 88981461.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89421975.

Em petição acostada no Id. 100546962, informa o Agravante acerca da existência de projeto de lei nº 033, de 25 de junho de 2021, autorizando o Chefe do Poder Executivo a proceder a contratação temporária de 2 (dois) médicos clínicos gerais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber, em sede de liminar de Ação de Mandado de Segurança, se o Agravante tem o direito líquido e certo em renovar o seu contrato temporário junto à Administração Pública.

É cediço que a prorrogação do processo seletivo simplificado não tem o condão de gerar, automaticamente, a prorrogação do contrato temporário entabulado entre o Agravante e a Administração Pública, pois o contrato temporário possui cláusulas próprias e um conjunto de regras que devem ser observadas pelas partes.

No caso em tela, o contrato temporário celebrado entre as partes (Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado nº 030/2020 – Id. 81730974), foi claro e expresso ao mencionar que o referido contrato teve a validade vigente entre 04/05/2020 a 31/12/2020, conforme Cláusula Terceira do referido contrato que assim está redigido,
in verbis:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO PRAZO

Os serviços objetos deste contrato, serão executados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE nos termos da legislação epigrafada, no que couber, registrado sob o nº 030/2020, e de acordo com as determinações pessoais/verbais e por escrito da autoridade/chefia e do órgão/unidade administrativa competentes, no horário de expediente,
no período de 04/05/2020 a 31/12/2020
. (NEGRITEI)

Logo, trata-se de relação contratual já exaurida pelo decurso de tempo.

O Agravado, ao apresentar contrarrazões (Id. 88981461), afirmou que a não renovação do contrato de temporário com o Agravante se deu por vários motivos como por exemplo, a não obediência do Recorrente às ordens da Administração Pública, atendimento aos pacientes sem o devido fechamento (o que trouxe vários prejuízos econômicos ao Município), demora no atendimento dos pacientes (alguns esperavam mais de duas horas para serem atendidos), atrasos constantes no serviço públicos e não cumprimento da carga horária.

Se os fatos narrados nas informações acima são verdadeiros ou não, tal incumbência é do juízo
a quo
, a ser analisado quando do julgamento de mérito da ação mandamental.

Ademais, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária.

Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência
, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. (TJ/MT - N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017) (NEGRITEI)

Se a Administração Pública pode rescindir um contrato temporário a qualquer tempo, com maior razão há a discricionariedade em decidir se renova ou não um contrato, cuja vigência já se encontra exaurida pelo transcurso de tempo (
04/05/2020 a 31/12/2020)
.

Nesse sentido também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DISPENSA NO TÉRMINO DO PERÍODO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. I - A concessão de medida liminar em mandado de segurança só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". II - Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo de dispensa de servidor ao término do contrato temporário, como inexiste obrigação de renovação, diante da prévia ciência da contratada a respeito da duração do seu precário vínculo com a Administração Pública. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0144.19.001044-3/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 09/03/2020)

Por fim, quanto a petição anexada no Id. 100546962 onde o Agravante noticia a existência de projeto de Lei nº 033, de 25 de junho de 2021, cujo objeto é a autorização ao Chefe do Poder Executivo a proceder contratação temporária de 2 (dois) médicos clínicos gerais, registro que o mesmo não tem o condão de prorrogar o contrato temporário (já exaurido) do Agravante, posto tratar-se ainda de mero projeto de lei e não lei em sentido estrito, ou seja, não é lei já promulgada, publicada e vigente.

Ainda que o referido projeto fosse lei vigente, não haveria a obrigação da Administração Pública em realizar a renovação ou novo contrato com o Agravante, uma vez que para haver contratação necessária prévia análise orçamentária, necessidade, interesse público e vários outros fatores, cuja análise apenas e tão somente à Administração Pública local, ora Agravada.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021